Tribunal: TJSP
Processo: 1046718-53.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção de preparo à Demonstração de hipossuficiência pela ré – Concessão do benefício da gratuidade – Arguição de prescrição – Prazo decenal que não transcorreu – Desídia comprovada – Procedência mantida – Sucumbência recíproca – Manutenção.

Intimada para que complementasse o valor do preparo, a autora quedou inerte, devendo ser o recurso julgado deserto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sendo certo que foi concedido prazo para a regularização. – A ré demonstrou sua situação de hipossuficiência financeira. Não havendo elementos que sustentem razões para a negativa, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça (art. 99, caput e § 2o, do CPC). - Inexiste prazo específico para casos como o ora sob exame, uma vez que se discute responsabilidade civil contratual; portanto, o prazo é o decenal, conforme ao art. 205 do Código Civil. – A responsabilidade civil contratual do advogado é subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei n° 8.906/94). Com efeito, somente o dolo ou a culpa grave, o erro grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de reparação dos danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta (art. 403, do CC). No caso sob exame, ficou demonstrada a desídia da ré ao atuar em favor da autora. É certo que cabia à ré a demonstração de que tomou as providências cabíveis (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu, razão pela qual acertada a procedência da ação. – Correta a fixação da sucumbência recíproca em razão da procedência parcial da ação, nos termos do que prevê o art. 86, do CPC.

Apelação da autora não conhecida.
Apelação da ré provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1046718-53.2015.8.26.0506; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Má prestação de serviços advocatícios – Concessão de prazo para complementação de preparo à Demonstração de hipossuficiência pela ré – Concessão do benefício da gratuidade – Arguição de prescrição – Prazo decenal que não transcorreu – Desídia comprovada – Procedência mantida – Sucumbência recíproca – Manutenção.

Intimada

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Má prestação de serviços advocatícios – Concessão de prazo para complementação de preparo à Demonstração de hipossuficiência pela ré – Concessão do benefício da gratuidade – Arguição de prescrição – Prazo decenal que não transcorreu – Desídia comprovada – Procedência mantida – Sucumbência recíproca – Manutenção.

Intimada para que complementasse o valor do preparo, a autora quedou inerte, devendo ser o recurso julgado deserto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sendo certo que foi concedido prazo para a regularização. – A ré demonstrou sua situação de hipossuficiência financeira. Não havendo elementos que sustentem razões para a negativa, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça (art. 99, caput e § 2o, do CPC). - Inexiste prazo específico para casos como o ora sob exame, uma vez que se discute responsabilidade civil contratual; portanto, o prazo é o decenal, conforme ao art. 205 do Código Civil. – A responsabilidade civil contratual do advogado é subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei n° 8.906/94). Com efeito, somente o dolo ou a culpa grave, o erro grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de reparação dos danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta (art. 403, do CC). No caso sob exame, ficou demonstrada a desídia da ré ao atuar em favor da autora. É certo que cabia à ré a demonstração de que tomou as providências cabíveis (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu, razão pela qual acertada a procedência da ação. – Correta a fixação da sucumbência recíproca em razão da procedência parcial da ação, nos termos do que prevê o art. 86, do CPC.

Apelação da autora não conhecida.
Apelação da ré provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046718-53.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada CARLA DENISE BARILLARI, é apelada/apelante IRACEMA
BOLLELLA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
autora não conhecido. Recurso da ré provido em parte. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046718-53.2015.8.26.0506 -Voto no 46.315 - mms
2
Apelação no 1046718-53.2015.8.26.0506
Apelantes/Apeladas: Carla Denise Barillari; Iracema Bollella Costa
Comarca: Ribeirão Preto (8a Vara Cível)
Juiz(a): Rogerio Tiago Jorge

VOTO N.o 46.315
Apelação
Ação de indenização por danos materiais e
morais
Má prestação de serviços advocatícios

Concessão de prazo para complementação de preparo à
Demonstração de hipossuficiência pela ré Concessão do
benefício da gratuidade Arguição de prescrição Prazo
decenal que não transcorreu
Desídia comprovada

Procedência
mantida

Sucumbência
recíproca

Manutenção.
Intimada para que complementasse o valor do preparo, a
autora quedou inerte, devendo ser o recurso julgado deserto,
nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sendo certo que foi
concedido prazo para a regularização. A ré demonstrou
sua situação de hipossuficiência financeira. Não havendo
elementos que sustentem razões para a negativa, lhe
concedo o benefício da gratuidade da justiça (art. 99, caput e
§ 2o, do CPC). - Inexiste prazo específico para casos como o
ora sob exame, uma vez que se discute responsabilidade
civil contratual; portanto, o prazo é o decenal, conforme ao
art. 205 do Código Civil.
A responsabilidade civil
contratual do advogado é subjetiva, configurando-se quando
evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei n° 8.906/94). Com
efeito, somente o dolo ou a culpa grave, o erro grosseiro, é
capaz de impor ao advogado a obrigação de reparação dos
danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta
(art. 403, do CC). No caso sob exame, ficou demonstrada a
desídia da ré ao atuar em favor da autora. É certo que cabia
à ré a demonstração de que tomou as providências cabíveis
(art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu, razão pela qual
acertada a procedência da ação.
Correta a fixação da
sucumbência recíproca em razão da procedência parcial da
ação, nos termos do que prevê o art. 86, do CPC.
Apelação da autora não conhecida.
Apelação da ré provida em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046718-53.2015.8.26.0506 -Voto no 46.315 - mms
3
A r. sentença de fls. 224/230, declarada a fls.
263/264, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos materiais
correspondente ao valor da diferença de atualização monetária incidente
sobre sua conta poupança referente ao Plano Bresser (fls. 31) e demais
encargos (juros moratórios e remuneratórios), a ser apurado em
liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, a autora
deve arcar com 70% das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, devendo a ré arcar com
a porcentagem restante (30%), inclusive dos honorários.
Apelação da ré Carla a fls. 267/273 arguindo,
preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral; no mérito, em
síntese, a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados; pede a
improcedência da ação e redistribuição dos ônus sucumbenciais. Não
vieram contrarrazões da autora (fl. 302).
Apelação da autora Iracema a fls. 276/290 com
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, e de procedência da
indenização por danos morais. Contrarrazões da requerida a fls. 295/301
pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.
A fls. 306/307 as apelantes foram intimadas
para complementar o preparo recursal e juntar documentos hábeis a
demonstrar a situação de hipossuficiência. A ré Carla juntou documentos
a fls. 310/323 e a autora Iracema juntou guia e comprovante de
pagamento de preparo a fls. 325/327.
À fl. 329 a ré Carla foi intimada para juntar
novos documentos hábeis a demonstrar a situação de hipossuficiência e
a autora Iracema para complementar o preparo recursal. A ré juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046718-53.2015.8.26.0506 -Voto no 46.315 - mms
4
documentos a fls. 332/340 e 342/347 e a autora quedou inerte (fl. 348).
É o relatório.
Narra a autora, Iracema, ter contratado a
requerida, Carla, para a prestação de serviços advocatícios. Relata que,
dentre os serviços contratados, a requerida deveria propor e acompanhar
uma ação de cobrança contra o Banco Itaú S./A., objetivando o
recebimento das diferenças de atualização monetária incidentes sobre o
saldo de caderneta de poupança referente aos Planos Bresser e Verão.
Esclarece que a ação foi proposta em 31 de agosto de 2007, sob o n.
0047922-33.2007.8.26.0506, perante o Juizado Especial Cível local,
todavia foi extinta sem julgamento do mérito em 11 de julho de 2008,
por falta de movimentação. Diz jamais ter sido comunicada pela
requerida a respeito da extinção do feito, e acrescente que, após o
ajuizamento da ação, esteve no escritório da requerida por mais de uma
vez e, em todas as ocasiões, foi informada que o feito estava em
andamento. Informa que teve conhecimento da extinção do feito apenas
em maio de 2015, quando se dirigiu ao Fórum, tendo sido informada que
a ação havia sido arquivada e os documentos inutilizados, ocasião em
que procurou pela requerida, mas foi por ela distratada. Aduz que após o
ocorrido, decidiu revogar os poderes conferidos à requerida para o
patrocínio de outras causas, incluindo uma ação de inventário que
tramita pelo juízo da 3a Vara de Família local há 15 anos (Proc.
1001390-18.2006). Salienta ter constatado que, também nesses autos, a
requerida permitiu o arquivamento por falta de movimentação. Requer a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais, no valor de R$ 6.018,57, e danos morais em valor equivalente
a 100 salários-mínimos vigentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046718-53.2015.8.26.0506 -Voto no 46.315 - mms
5
Primeiramente, a autora, Iracema, que não é
beneficiária da justiça gratuita, não comprovou o recolhimento do
preparo no ato de interposição do recurso, tendo formulado pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita.
Determinado que juntasse documentos ou
recolhesse o preparo, a apelante recolheu o preparo em valor insuficiente
(fls. 325/327). Intimada para que complementasse o valor do preparo,
quedou inerte (fl. 348), devendo ser o recurso julgado deserto, nos
termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sendo certo que foi concedido prazo
para a regularização.
Passo a analisar o recurso da ré, Carla.
Inicialmente, considerando os documentos
apresentados a fls. 332/340 e 342/347, ficou demonstrada sua situação
de hipossuficiência financeira. Não havendo elementos que sustentem
razões para a negativa, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça
(art. 99, caput e § 2o, do CPC), para o processamento do recurso, sem
efeitos retroativos.
Pois bem.
Inexiste prazo específico para casos como o ora
sob exame, uma vez que se discute responsabilidade civil contratual;
portanto, o prazo é o decenal, conforme ao art. 205 do Código Civil.
Tendo em vista que a autora teve ciência do evento danoso 05 de maio
de 2015 (fl. 03), e ingressou com a presente ação em 17 de dezembro do
mesmo ano (fl. 01), o referido lapso prescricional não transcorreu. E da
mesma forma não haveria transcorrido se aplicado o prazo quinquenal
como pretende.
A
responsabilidade
civil
contratual
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046718-53.2015.8.26.0506 -Voto no 46.315 - mms
6
advogado é subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa
(art. 32 da Lei n° 8.906/94). Com efeito, somente o dolo ou a culpa
grave, o erro grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de
reparação dos danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta
(art. 403, do CC).
No caso sob exame, ficou demonstrada a
desídia da ré ao atuar em favor da autora, uma vez que não lhe prestou
os devidos esclarecimentos sobre o processo, o mínimo que se espera de
um advogado, e nem mesmo solicitou os documentos determinados pelo
juízo como era igualmente esperado. É certo que cabia à ré a
demonstração de que tomou as providências cabíveis (art. 373, II, do
CPC), o que não ocorreu, razão pela qual acertada a procedência da
ação.
No tocante aos ônus sucumbenciais, igualmente
não tem razão a ré, considerada que foi vencida em parte dos pedidos
autorais. Correta, portanto, a fixação da sucumbência recíproca, nos
termos do que prevê o art. 86, do CPC.
Por conseguinte, não conheço do recurso da
autora, e dou provimento em parte à apelação da ré tão somente para lhe
conceder o benefício da justiça gratuita (artigos 98, § 3o, e 99, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica